Tribunal: CARF
Processo: 13227.720052/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram plenamente assegurados.
JURISPRUDÊNCIA. NÃO TRANSITADO EM JULGADO. SEM DECISÕES DEFINITIVAS DE MÉRITO. NÃO VINCULAM JULGAMENTO.
A jurisprudência referente a processos judiciais, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria infraconstitucional, não vinculam o julgamento na esfera administrativa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS IGUAIS OU INFERIORES A DOZE MIL. EXCLUSÃO. SÚMULA CARF No 61. INOCORRÊNCIA.
Apenas os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720052/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.766 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se
encontraram plenamente assegurados.
JURISPRUDÊNCIA. NÃO TRANSITADO EM JULGADO. SEM DECISÕES
DEFINITIVAS DE MÉRITO. NÃO VINCULAM JULGAMENTO.
A jurisprudência referente a processos judiciais, proferidas pelo STF e pelo STJ
em matéria infraconstitucional, não vinculam o julgamento na esfera
administrativa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS IGUAIS OU INFERIORES A DOZE MIL.
EXCLUSÃO. SÚMULA CARF No 61. INOCORRÊNCIA.
Apenas os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil
reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720052/2008-59
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.766 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720052/2008-59

calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
no caso de pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 11/3/2008, no montante
de R$ 116.081,42, já incluídos juros de mora (calculados até 29/2/2008) e multa de ofício (fls.
136/144), acompanhado do Termo de Constatação e Verificação Fiscal (fls. 145/151), referente
à infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, decorrente do procedimento de verificação do regular cumprimento das obrigações
tributárias relativa ao IRPF no exercício de 2004, ano-calendário de 2003 (fls. 56/63).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ (fl. 295):
(...)
O lançamento de oficio decorreu de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovadas, conforme fls.
127/128, descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração ora guerreado.
No dia 29/04/2008, foi juntada a impugnação de fls. 144/160 (págs. PDF 155/172), cujo
teor, em suma foi o seguinte:
1) Cita farta doutrina e jurisprudência dos tribunais;
2) Invoca a seu favor a Súmula 182, do extinto TFR;
3) Fls. 146/147. Atendimento regular das notificações;
4) Fls. 147/150. Discorre sobre a não omissão de rendimentos e analisa o dispositivo
legal utilizado para o lançamento;
5) As movimentações bancárias constantes de suas contas correntes eram oriundas de
seus rendimentos pagos pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, na cifra de
R$ 240.000,00. Tais pagamentos eram muitas vezes recebidos na boca do caixa, através
de descontos dos cheques ou recebimentos das ordens de pagamento, com os saques em
espécie. Conforme necessidades do impugnante eram efetuados depósitos em suas
Contas bancárias. A maioria dos depósitos constantes do auto de infração como omissão
de rendimentos, são de quantias vultosas, denotando perfeita consonância com os
recebimentos oficiais;
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.766 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720052/2008-59

6) A maioria dos pagamentos foram efetuados através do UNIBANCO e as
Movimentações realizadas através do Banco do Brasil. Os recursos eram sacados em
espécie do UNIBANCO e depositados no Banco do Brasil. Na movimentação do ano de
2003 é possível constar inúmeros depósitos em cheques, através de transferências
online, em todos os meses do ano. No UNIBANCO, onde eram feitos os recebimentos
(sic), nenhuma movimentação existe nesse período. Além disso, foram feitos
empréstimos CDC, e outras obrigações que tinham débito automático, exigindo
cobertura financeira compatível, o que não ocorreu no UNIBANCO;
7) Requer à fl. 160 a anulação do auto de infração;
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
293/306), conforme ementa a seguir reproduzida (fl. 293):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente
editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade
e de legalidade ate decisão em contrário do Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é
que implicará na invalidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo
não só outras questões preliminares como razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa. Comprovada a legitimidade do lançamento efetuado
de oficio e cumpridas as formalidades legais dispostas em lei para sua efetivação,
afastam-se, por improcedentes, as preliminares arguidas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base em valores depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o Impugnante. Não cabe a qualquer
deles manter-se passivo, apenas alegando fatos que o favorecem, sem carrear provas que
os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal. Nesse
passo, o Fisco deve comprovar regularmente seu direito ao crédito tributário provando o
acréscimo patrimonial. Já o contribuinte deve apresentar qualquer fato extintivo,
modificativo ou impeditivo ao referido acréscimo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.766 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720052/2008-59

Cientificado da decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário em
15/2/2011 (fls. 344/368), contendo os mesmos argumentos da impugnação, com acréscimo da
alegação de nulidade da decisão de primeira instância, a seguir sintetizados:
1. Nulidade por ausência de suficiente fundamentação
O acórdão desprezou o cotejo jurisprudencial feito pelo recorrente, com o argumento de
que são se trata de súmula vinculante, resultando em precária fundamentação, ferindo
seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Por assim ser, requer seja reconhecida a nulidade do v. acórdão, determinando o retorno
dos autos para completo julgamento da causa.
Se assim não entender, requer sejam satisfatoriamente conhecidas as razões recursais
por este Conselho, dando integral provido ao recurso interposto.
2 - Da não apreciação dos pedidos
É nulo o acórdão pelo fato de que deixou de apreciar pedidos do recorrente
imprescindíveis à sua defesa. As autoridades julgadoras não fizeram o devido exame à
documentação constante dos autos.
É oportuno considerar que o fato de o acórdão negar o pedido de apresentação de provas
e novos documentos não supre a ausência de apreciação dos documentos já contidos os
autos.
Por assim ser, também pela razão supra, pugna pela I nulidade do v. acórdão, a fim de
que a 2a Turma realize novo julgamento, analisando de verdade a documentação que
deu suporte ao auto de infração, o que seguramente resultará na conclusão por sua total
insubsistência.
Da alegada omissão de rendimentos
Discorre sobre a presunção relativa estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996,
devendo a mesma ser afastada, de plano, com a comprovação da origem dos recursos
utilizados nas operações verificadas.
Afirma não é razoável se exigir que o contribuinte, anos depois da operação, apresente
comprovação individualizada de cada depósito, mesmo porque, em alguns casos, como
o do recorrente, a origem é única.
O recorrente percebia subsídios da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e
eram tais valores que movimenta em suas contas bancárias.
Para afastar a comprovação apresentada pelo contribuinte exige-se, no mínimo, a
presença de indícios de dúvida quanto à fonte de recursos, o que não ocorre no caso.
Análise detalhada do procedimento fiscal
Embora comprovada a origem recursos, veio a autuação.
Como já assinalado, extrai-se dos autos que a fiscalização admite a existência de
origem idônea de recursos compatíveis com o montante movimentado nas contas
correntes, mas insiste na hipótese de irregularidade fiscal pelo fato de que os
valores e datas não são correspondentes. Não haveria o que chama de "relação
biunivoca" entre os documentos e os lançamentos efetuados nas contas correntes.
A suposta omissão de rendimentos ensejou o lançamento do imposto, tendo como base
de cálculo a cifra de R$ 202.069,24 (duzentos e dois mil, sessenta e nove reais e vinte e
quatro centavos). O valor do tributo lançado é de R$ 50.492,14 (cinqüenta mil,
quatrocentos e noventa e dois reais e quatorze centavos).
Do regular atendimento das notificações
O recorrente atendeu uma por uma as notificações recebidas da Receita Federal.
HA nos autos documentos suficientes para se concluir que a movimentação
financeira do recorrente é correspondente aos seus rendimentos, os quais, aliás,
foram todos tributados na fonte.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.766 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720052/2008-59

As fichas financeiras apresentadas, a par da declaração de rendimentos feita perante, a
Receita Federal, que indicam a percepção de valores superiores a R$ 240 mil durante o
ano de 2003, todos da fonte pagadora Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.
Isto, por si só, serve para espancar, extreme de dúvida, a autuação perpetrada, eis que
toda a movimentação financeira do impugnante é oriunda de seus rendimentos oficiais
mesmo porque o volume ingressado nas instituições bancárias é ainda menor que o
montante recebido da fonte pagadora.
Faltou à d. Turma considerar a comprovação carreada aos autos, com a qual poderia
concluir pela insubsistência do auto de infração.
Da ausência de ilegalidade.
O acórdão recorrido viola as disposições legais aplicáveis ao caso em tela, notadamente
o art. 42 da Lei no 9.430/96.
Somente se pode concluir pela existência de omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito quando o titular, regularmente intimado, não
lograr comprovar a origem dos recursos "utilizados nessas operações".
A exigência da fiscalização é totalmente descabida. Quer que se demonstre, de forma
individualizada, a origem de cada um dos recursos depositados. Ora, e quando a origem
é única, global como no caso do recorrente?
Não é razoável se cogitar que os correntistas pessoas físicas guardem consigo a
identificação rigorosa de cada um depósito ou transferência feitos à sua conta corrente.
E no caso de recursos do próprio correntista, que tipo de comprovação pretende o fisco
tenha validade? Seria uma declaração de cada depósito feita pelo próprio correntista?
No caso do recorrente, que à época era agente politico, sua grande movimentação
financeira torna ainda mais difícil recordar a motivação de cada movimento feito em
suas contas bancárias.
Não há exigência legal alguma para a comprovação da origem dos depósitos ou
transferências de forma individualizada. Esta regra de exigência tem sido imposta pela
própria fiscalização, e é evidente que deve ser afastada em casos como o ora analisado.
É, portanto, de conclusão inarredável, que o AI é totalmente insubsistente, porque
fundado em exigência não prevista em lei.
Do volume de recursos movimentação. Não incidência
A improcedência do AI também se verifica pela inobservância dos critérios que a lei
fixa para a incidência do tributo quando se consegue demonstrar que houve omissão de
rendimentos.
Uma vez que o recorrente demonstrou a origem dos recursos, não é razoável que o fisco
simplesmente considera ser outra a procedência. Um mínimo de indicio de prova neste
sentido teria de existir, ou, então, pelo menos a dúvida quanto à fonte apresentada pelo
contribuinte, o que não é o caso, pois se trata de fonte segura
Em casos desta natureza, em que ocorre o lançamento ex oficio, cabe à autoridade fiscal
demonstrar a estrita legalidade, não sendo dever do contribuinte fazê-lo, mesmo porque
disso não cuidou as notificações que lhe foram apresentadas, ou seja, que comprovasse
a origem de cada uma transferência.
Tais lançamentos, portanto, são totalmente NULOS.
A fiscalização também não observou o disposto no inciso II, com a alteração
introduzida pela Lei no 9.481/87. Trata-se do valor individual do depósito e de seu
montante anual.
Melhor explicando: o valor do depósito individual a ser considerado pela fiscalização
como rendimento não comprovado é somente aquele de valor superior a R$ 12 mil.
A maioria dos depósitos constantes do auto de infração como omissão de rendimentos
são de quantias vultosas e em dinheiro. Denotando, sem sobra de dúvida, perfeita
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.766 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720052/2008-59

consonância com os recebimentos oficiais, bastando ver o fechamento mensal dos
valores, que somente não guardam perfeita sintonia pela ocorrência de um deposito ou
outro em datas finais ou iniciais de cada mês.
Ao final do exercício todos os rendimentos foram declarados de forma globalizada,
tendo os valores relativos ao imposto de renda ficado retidos na fonte para satisfação
das obrigações tributárias, como já sobejamente demonstrado.
É de fácil compreensão ainda o fato de que tendo sido a maioria dos pagamentos
efetuados através do Unibanco, as movimentações tidas como "suspeitas", todas elas,
foram realizadas através do Banco do Brasil.
Como explicou em sua impugnação, o recorrente mantém residência no interior do
Estado e costumeiramente se deslocava para as mais diversas localidades interioranas,
onde não existem agências do Unibanco. Assim, a manutenção dos recursos naquela
instituição faria com que toda a movimentação ficasse concentrada em Porto Velho.
Por esta razão maior é que os recurso - eram sacados em espécie no Unibanco e
depositados no Banco do Brasil de acordo com as necessidades diárias. Assim é que,
vendo a movimentação do ano de 2003, é possível constar inúmeros depósitos em
dinheiro, saques com cartão e compensação de cheques, através de transferências on
line, isso em todos os meses daquele ano, quase que diariamente.
Outra razão explicita para movimentação financeira no Banco do Brasil é que naquela
instituição foram feitos empréstimos pelo sistema CDC, além de outras obrigações que
tinham débito automático, exigindo cobertura financeira compatível, o que também não
se vê no Unibanco.
Da fundamentação doutrinária e jurisprudencial.
A 2a Turma desprezou todo o conjunto doutrinário e jurisprudencial trazido pelo
recorrente, pelo que convém analisar:
O acórdão combatido quer considerar que o entendimento sobre a presunção de omissão
de rendimento saiu de um extremo e seguiu para outro quando à sua configuração.
É sabido que meros lançamentos bancários não são suficientes para configurar omissão
de rendimento. Sua existência tem que estar conjugada a outros fatores verificados pelo
fisco. O principal deles é que o volume movimentado supere em muito os rendimentos
declarados e que o acerco patrimonial do contribuinte se avulte Sem lastro de origem
com incidência tributária.
Nenhuma destas hipóteses se verifica no caso em apreço.
O que sobrou para a fiscalização foram meras presunções de que os valores
movimentados sejam oriundos de transações outras que tenham gerado lucro ao
recorrente.
Colaciona jurisprudência TRF2, TRF3 STF e cita doutrina.
Ao final requer a insubsistência do auto de infração.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Da ciência e tempestividade
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.766 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720052/2008-59

De acordo com os artigos 5o e 33 do Decreto n° 70.325 de 19721 , que regula o
processo administrativo no âmbito federal, o prazo para a interposição de recurso voluntário é de
30 (trinta) dias, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e incluindo-se o do vencimento.
Os prazos se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que tramite o
processo ou deva ser praticado o ato.
Constata-se que constam dos autos cópias da Intimação no 048/2001(fl. 308), do
demonstrativo de débito (fl. 309) e do Darf (fl. 311) com a finalidade de dar ciência ao
interessado do resultado do julgamento da impugnação e cópia do acórdão ora recorrido. Todavia
não foi juntada ao processo a cópia do Aviso de Recebimento (AR) com a indicação da data da
ciência da decisão da DRJ por parte do contribuinte, constando apenas cópias da relação de
correspondência encaminhadas aos Correios (fl. 369) e do histórico do objeto (fl. 370) indicando
a entrega em 14/1/2011 (sexta-feira), sendo esta considerada como marco para a contagem do
prazo para a interposição do recurso voluntário, conforme extrato do processo (fl. 371).
O artigo 26 da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe sobre a intimação do
interessado para ciência de decisão ou efetivação de diligências:
Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo
determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de
diligências.
§ 1o A intimação deverá conter:
I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
II - finalidade da intimação;
III - data, hora e local em que deve comparecer;
IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar;
V - informação da continuidade do processo independentemente do seu
comparecimento;
VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.
§ 2o A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto à data de
comparecimento.
§ 3o A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de
recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do
interessado.
§ 4o No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio
indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial.
§ 5o As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais,
mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.
Como visto na disposição contida no § 5o do referido dispositivo legal, o
comparecimento do interessado supre a falta ou regularidade da intimação.

1 Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato. (Vide Medida Provisória no 367, de 1993)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.766 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720052/2008-59

No caso em apreço, o Recorrente não questiona a tempestividade e não informa a
data em que recebeu a decisão da DRJ. O protocolo do recurso voluntário na unidade de origem,
consoante carimbo aposto na folha no 344, indica a data de 15/2/2011, dentro do prazo dos trinta
dias, se for considerada a ciência em 14/1/2011.
Assim sendo, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminares de nulidade do acórdão recorrido
O Recorrente alega a nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do direito de
defesa por não terem sido apreciadas as decisões judiciais proferidas pelos tribunais,
desprezando o cotejo feito pelo contribuinte e o pedido formulado de examinar toda a
documentação constante dos autos.
Inicialmente, oportuna a transcrição do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 6 de
março de 1972 que dispõe sobre a nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
No que diz respeito à jurisprudência apresentada pelo Recorrente, cabe esclarecer
que os efeitos das decisões judiciais, conforme artigo 503 da Lei no 13.105 de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil), somente obrigam as partes envolvidas, uma vez que a sentença
judicial tem força de lei nos limites das questões expressamente decididas.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado
para julgamento como representativo da controvérsia, consoante disposição contida no artigo 62
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.766 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720052/2008-59

1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Diante do exposto, a jurisprudência trazida aos autos pelo Recorrente não vincula
este julgamento na esfera administrativa e, assim sendo, não há nenhuma nulidade do acórdão
recorrido em deixar de apreciá-las.
Também não merece guarida a alegação de nulidade pelo fato da decisão não ter
apreciado todos os documentos dos autos. Inicialmente, pertinente a transcrição do relato da
autoridade lançadora no Termo de Verificação Fiscal, dos fatos ocorridos no curso do
procedimento fiscal, sobretudo no que diz respeito ao atendimento das intimações por parte do
contribuinte (fls. 148/149):
(...)
Em atenção ao MPF-F 02.5.02.00-2006-00197-2 para verificar o atendimento por parte
da contribuinte à legislação pertinente aos rendimentos pessoa física, foram emitidas
intimações solicitando ao contribuinte documentos referentes aos seus rendimentos e
movimentação bancária, e informações quando à origem de seus rendimentos.
Com base nos extratos entregues pelo contribuinte foi elaborada relação de créditos a
serem comprovados, que foi submetida ao contribuinte.
Através de diversos pedidos de prorrogação o contribuinte retardou o procedimento
fiscal, tendo sido intimado a comprovar a origem dos créditos submetidos a sua
comprovação desde o "Termo de Início de fiscalização de 14/12/2006, do qual teve
ciência em 22/12/2006, teve um prazo até 05/03/2008, mais de 01 ano para atender ao
solicitado e não o fez adequadamente.
O contribuinte apresentou apenas respostas vazias, alegando que os créditos lançados na
conta corrente mencionada são de origem idônea, relacionadas a pagamentos recebidos
durante os exercícios de 2003 e 2004, da Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, onde exercia o mandato de deputado estadual, apresenta documentos da
assembléia legislativa estadual, mas não apresenta, nenhum documento demonstrando a
relação biunivoca entre tais documentos e os lançamentos efetuados em suas conta-
corrente, citadas nos termos de intimação, demonstrando a coincidência de data, valor e
origem dos lançamentos.
Assim utilizamos a relação dos créditos submetidos a contribuinte, e não devidamente
comprovados, para efetuar o lançamento dos valores de tributos devidos.
(...)
Segundo relatado pela fiscalização, além de protelar o atendimento das
intimações, o contribuinte apresentou apenas respostas vazias em relação aos créditos
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.766 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720052/2008-59

depositados em contas correntes, vindo em sede de recurso alegar a nulidade da decisão de
primeira instancia por não ter analisado todos os documentos dos autos.
Nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
À partir da disposição contida no inciso III, a autoridade julgadora tem que se
ater aos motivos de fato e de direito em que se fundamenta a impugnação, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Não há disposição no sentido de que se faça a
revisão do lançamento como pretende o Recorrente.
Oportuno ainda deixar consignado que o julgador não está obrigado a rebater, um
a um, todos os argumentos deduzidos pelo impugnante, basta apreciar com clareza, ainda que de
forma sucinta, as questões essenciais ao julgamento, tal como jurisprudência consolidada nas
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.766 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720052/2008-59

Cortes Superiores (EDcl no Ag 1279319 / RS, REsp 1264897 / PE, AgRg no Ag 1299462 / MG,
EDcl no REsp 811416 /SP, dentre outras).
Portanto, não merece acolhimento as preliminares suscitadas.
Da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no
66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.766 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720052/2008-59

separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Pertinente deixar consignado que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo
6o da Lei no 8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração
de sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar
a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)2.
Semelhantemente ao ocorrido no curso da fiscalização e na impugnação, também
no recurso o interessado apresenta alegações genéricas, sem a devida comprovação, como no
caso de que “os recursos eram sacados em espécie no Unibanco e depositados no Banco do
Brasil, de acordo com as necessidades diárias”.

2 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.766 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720052/2008-59

O Recorrente alega terem sido lançados valores ínfimos, não considerando o teto
fixado pelo inciso II do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, com redação dada pelo artigo
4o da Lei no 9.481 de 19973, ou seja, o limite de R$ 80.000,00 para o somatório de depósitos de
valores individuais iguais ou inferiores à R$ 12.000,00. Novamente razão não lhe assiste,
conforme pode-se observar no demonstrativo consolidado dos valores lançados, constante no
Termo de Verificação Fiscal (fls. 149/150). Do montante de depósitos sem origem comprovada
lançado de R$ 202.069,24, apenas dois depósitos são de valor superior a doze mil reais, a saber:

Data
COD
Histórico
Valor (R$)
03/10/2003
502 Depósito em Dinheiro
R$ 14.000,00
11/12/2003
976
TED Transferência Eletrônica Disponível
R$ 22.000,00
Total
R$ 36.000,00
Restando o montante R$ 188.069,24 (R$ 202.069,24 – R$ 36.000,00), para os
depósitos de valores individuais iguais e inferiores a R$ 12.0000,00.
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte para
elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso.
Não há, portanto, razões para modificar o julgamento de primeira instância.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.

3 LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para
a seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências
(...)
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, observado
que não serão considerados:
(...)
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual ou inferior a
R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00 (doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
(...)
LEI No 9.481, DE 13 DE AGOSTO DE 1997. Dispõe sobre a incidência de imposto de renda na fonte sobre
rendimentos de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, e dá outras providências.
(...)
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passam a
ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.766 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720052/2008-59

Débora Fófano dos Santos

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital